Tribunal: TJDFT
Processo: 0709089-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS INTERNA E INTERESTADUAL. FATO GERADOR DO IMPOSTO. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE SITUADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PROTESTO. DANO MORAL IN RE IPSA. DESCABIMENTO. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUCUMBÊNCIA. FATO OBJETIVO DA DERROTA. RATEIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ação proposta contra autoridade fiscal distrital, que determinou a cobrança da diferença entre a alíquota interestadual e interna do ICMS, relativo ao fornecimento e consumo de refeições e bebidas por consumidores residentes no Distrito Federal na qualidade de hóspedes dentro do estabelecimento hoteleiro localizado no município de Foz do Iguaçu/PR.

2. O caso em estudo possui suporte fático e jurídico distinto ao que foi decidido pelo STF no ARE 665.134/MG. No caso em estudo, é incontroverso que a notificação do fisco se deveu a operações de vendas de mercadorias para consumo de refeição no próprio Hotel localizado no Estado do Paraná produtos adquiridos por consumidores domiciliados no Distrito Federal, conforme, aliás, informam as notas fiscais eletrônicas emitidas pelo autor.

3. Há que se ponderar que, no presente processo, apesar de os hospedes, destinatários do bem, serem domiciliados no Distrito Federal, encontravam-se no Estado do Paraná, quando houve o fornecimento e consumo da mercadoria (alimentação), não havendo que se falar em diferença de alíquotas em favor do Distrito Federal.

4. Em razão da excludente da responsabilidade civil do exercício regular de direito na interpretação da legislação tributária, não há dano moral indenizável.

5. "O ônus sucumbencial se funda no fato objetivo da derrota, sendo devido pelo vencido com o propósito de ressarcir os encargos econômicos do processo, conforme art. 85 do CPC. Se a parte autora foi parcialmente vencida em relação aos pedidos formulados, não há falar em isenção ao pagamento desses encargos, tampouco em sucumbência mínima" (Acórdão 1604301).

6. Negou-se provimento ao apelo.